Tribunal: STF
Processo: HC 97662
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR - INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL - CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E DELITO DE ESTUPRO - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, QUANTO A ELES, DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA - LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA REGRA PERTINENTE AO CONCURSO MATERIAL (“QUOT CRIMINA TOT POENAE”) - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.



           IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL.



           - Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do “habeas corpus”, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.



           - Se se revelasse lícito ao impetrante agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.



           IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, QUANTO AOS CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E DE ESTUPRO, DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA.



           - A jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal não reconhece possível a configuração do nexo de continuidade delitiva entre o crime de atentado violento ao pudor e o delito de estupro. Incidência, em tal situação, da regra do cúmulo material (“quot crimina tot poenae”). Precedentes.